Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-09.2009.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000474-09.2009.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERITO SILVA MOREIRA

APELADO: EDMILSON FERREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC/15. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO ART.485, §1º, DO CPC/15. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR NOS AUTOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DESDE 2013. NULIDADE DAS SENTENÇAS DE EXTINÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDAS POSTERIORMENTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.

Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art.485, II, do CPC/15, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o §1º do mesmo artigo.

2.

A ausência de intimação pessoal da parte configura nulidade da sentença extintiva, devendo o processo retornar ao estado anterior para regular prosseguimento.

3.

Além de ter inexistido intimação pessoal da autora antes da sentença extintiva de 02/09/2024, constante do Id 74568849, o processo já possuía sentença de mérito proferida em 24/09/2013, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a existência de união estável (Id 74568841 – fls. 20 a 22).

4.

Da sentença de mérito, foram interpostos embargos de declaração pela autora/apelante em 18/10/2013 (Id 74568841 – fls. 24 a 26), que permaneciam e ainda permanecem pendentes de julgamento pelo juízo primevo.

5.

Necessário retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento dos embargos de declaração e regular prosseguimento do feito.

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000474-09.2009.8.05.0044, em que figura como Apelante MARIA LUIZA DOS SANTOS e como Apelados EDMILSON FERREIRA e outros
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, cassando a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.